Tribunal: TJDFT
Processo: 0727767-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0727767-36.2019.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ ANTONIO CARDOSO CORREIA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a desistência do recurso, nos termos do artigo 998 do CPC/15. Baixem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 30 de abril de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator